Tribunal: TJMT
Processo: 1006485-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006485-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGOSTINHO VIGOLO
AGRAVADO: AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA
Vistos etc.
Evidencia-se dos autos que as sacas de soja sequestradas, cuja propriedade é debatida nestes autos está estritamente relacionada ao objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003266-63.2021.8.11.0000, no qual inclusive o agravante se habitou como interessado.
Tem-se que o referido processo é de Relatoria da Exma. DESA. SERLY MARCONDES ALVES.
Assim, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, é que se determina a redistribuição deste agravo nos termos regimentais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora